Tribunal: TJDFT
Processo: 0748917-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748917-37.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 53526101), não conheço do recurso (id 53473182). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR